Tribunal: TJBA
Processo: 8057805-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057805-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELLEN RABELO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA, BRUNO ROMBALDI DE ROSE, JULIANA PIAMOLINI

AGRAVADO: 46.444.924 GUILHERME BRUMBERG DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO MM. JUÍZO
A QUO
. RECURSO DA AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO DA BENESSE
. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 98, §6º, DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8057805-51.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante e Agravados

HELLEN RABELO ALVES PEREIRA
e
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Q
uinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
24.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

03